Tribunal: TJMT
Processo: 1010971-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010971-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ES CONFECCOES INFANTIL EIRELI - ME - CNPJ: 10.630.731/0001-74 (AGRAVANTE), MALHARIA CATARINENSE GESTAO DE MODA EIRELI - EPP - CNPJ: 23.067.634/0001-67 (AGRAVANTE), DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO –
REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de Regime de Estimativa Simplificado (arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT) extrapola o que está delimitado no art. 26, III e § 1o, da Lei Complementar n. 87/96, implica alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo e excede aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, reformando-se o
decisum
impugnado, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra a negativa de efeito ativo ao referido recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ES CONFECÇÕES INFANTIL EIRELI – ME E OUTRO
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1016522-82.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu a liminar que visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário representados pelos Comunicados de Cobrança n. 158039/1758/68/2020, 159303/1758/68/2020, 159566/1758/68/2020 e 158866/1758/68/2020.

O agravante alega que ao estabelecer um novo modelo de apuração do imposto (estimativa), divergente daquele previsto na Constituição Federal, o legislador estadual incorreu em flagrante ofensa aos artigos 146, III, “a”, e 155, § 2o, XII, “b” e “c” da Constituição Federal, haja vista que a norma contrariou a necessidade de lei complementar.

Aduz, ainda, que o regime implementado pelo legislador local afronta o princípio da não cumulatividade consagrado nas Cartas Federal e Estadual, motivo pelo qual as cobranças com base nesse regime devem ser consideradas inconstitucionais, tal como é o caso das cobranças discutidas.

Sustenta, também, que a alíquota do ICMS para os contribuintes sujeitos ao Regime de Estimativa Simplificado é estabelecida por ato da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, de acordo com a atividade econômica do contribuinte, afrontando não apenas o princípio da legalidade mas, também, o postulado da isonomia previsto no art. 150, II, da CF, haja vista que instituiu tratamento desigual entre contribuintes em razão de “ocupação profissional ou função por eles exercida”.

Em razão disso, requer seja concedido o efeito ativo ao recurso, concedendo-se a tutela recursal para que seja suspensa a exigência dos créditos tributários representados pelos Comunicados de Cobrança no 158039/1758/68/2020, 159303/1758/68/2020, 159566/1758/68/2020 e 158866/1758/68/2020, bem como o cancelamento do seu lançamento na conta corrente fiscal (id. 43404956).

No mérito, pugna pelo total provimento do recurso, confirmando, em definitivo, a liminar eventualmente deferida (id. 43404956).

Efeito ativo não concedido (id. 43964478), o que gerou a interposição de agravo interno pelo recorrente (id. 46361487).

Contrarrazões apresentadas (id. 44840634 e 46762950).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 47985971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ES CONFECÇÕES INFANTIL EIRELI – ME E OUTRO
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1016522-82.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu a liminar que visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário representados pelos Comunicados de Cobrança n. 158039/1758/68/2020, 159303/1758/68/2020, 159566/1758/68/2020 e 158866/1758/68/2020.

A priori,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação diz respeito ao acerto ou não da decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, transcrevo para conhecimento desta egrégia Câmara a decisão que proferi quando do exame do pedido liminarmente vindicado,
verbis
:

“
[...] In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada vindicado.

Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 43404957) por si só, não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejarem a almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Sobre o tema, dispõe o art. 151 do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação principal.

Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.

Recurso provido. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

Feitas essas considerações, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que nessa análise superficial do caso concreto.

Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.

Ante o exposto,
não concedo
a antecipação da tutela recursal, mantendo inalterada a decisão agravada
”.

Prossigo aduzindo que restou assente nas Câmaras de Direito Público deste Sodalício a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, introduzido pelo Decreto n. 2.734/2010, que regulamentou o artigo 30, V, da Lei n. 7.098/98 (introduzido pela Lei n. 9.226/2009), por desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária.

As razões que justificaram o reconhecimento da ilegalidade do sobredito dispositivo da Norma Regimental do ICMS assentam-se no fato de que a forma de apuração e cálculo do ICMS, prevista no art. 30, V, da Lei n. 7.098/98, e regulamentado pelo Decreto n. 2.734/2010 (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), sobrepuja o que está delimitado no art. 26, inciso III e no § 1o da Lei Complementar n. 87/96, além de implicar em alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo.

No caso vertente, é possível constatar que a cobrança tributária objeto do presente recurso, representada pelos Comunicados de Cobrança n. 158039/1758/68/2020, 159303/1758/68/2020, 159566/1758/68/2020 e 158866/1758/68/2020 deram-se com base em disposições contidas em Decreto (espécie normativa inferior a Lei em sentido estrito), razão pela qual o pleito do agravante comporta acolhimento (Falta de Recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada – id. 43404957 – pág. 30 a 33).

Assim, não obstante haja autorização legal para a cobrança do imposto em referência, que deve ser regulamentado por normas complementares, tal fato não pode ocorrer ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e, na hipótese jurisdicionada, esta particularidade não restou observada, na medida em que a base de cálculo do ICMS por Estimativa Complementar e Estimativa por Operação (art. 87-J a 87-J-5) foi fixada pelo fisco estadual com apanágio em norma infralegal, qual seja, no Decreto no 2.734/2010.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica:

“
[...]

1. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual no 2.734/2010.

2.

Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe.

(Ap 27325/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

Destarte, embora não tenha reconhecido, liminarmente, o direito do agravante, nesta fase, em melhor análise dos fatos, o deferimento da medida se impõe.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto para suspender a exigibilidade dos créditos tributários representados pelos Comunicados de Cobrança n. 158039/1758/68/2020, 159303/1758/68/2020, 159566/1758/68/2020 e 158866/1758/68/2020, julgando
prejudicado
, consequentemente, o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020